Tribunal: TJES
Processo: 5003733-55.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003733-55.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOLORES GUIGNONI MAGNAGO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERENTE CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL
QUE JULGOU IMPROVIDO SEU RECURSO INOMINADO ALEGANDO QUE HOUVE CONTRADIÇÃO DESTA TURMA AO NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O REQUERIMENTO REALIZADO E JUNTADO AOS AUTOS, REFERENTE AO ANO DE 2012.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE, CONFORME CERTIDÃO DE ID. N.º 6802737.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)